Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA. CONCESSÃO DE PRAZO. INADMITIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTES REGULARIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial.
2. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.
3. O pedido de concessão de excessivo prazo para juntada de procurações ad judicias revela-se desarrazoado, uma vez ser dever da parte apresentar tal instrumento indispensável à propositura da ação, uma vez que o advogado somente pode postular em juízo mediante comprovada representação. Inteligência dos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil.
4. Nesse contexto, a não concessão de prazo excessivo não se revela suficiente para obstar a extinção do feito em face do não atendimento de determinada emenda à Inicial.
5. Contudo, tratando-se de litisconsórcio ativo, juntadas algumas procurações relativas a parcela das pessoas que compõem o grupo processual, deve o feito prosseguir apenas em relação a tais partes com representações regularizadas, em consonância com os Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada.